Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra devidamente fundamentado, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
3. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.